Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. CUSTEIO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM HOSPITAL INDICADO PELA AUTORA E PELO SEU MÉDICO. CABIMENTO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a autorizar e custear, em cinco dias, o procedimento ambulatorial denominado nutrição parenteral no hospital indicado pela autora e seu médico.
2. Os argumentos expostos na apelação interposta pela autora sobre o pedido de compensação por danos morais e sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais se dirigem especificamente contra a fundamentação da sentença, visando reformá-la em parte. Preliminar de inépcia por falta de dialeticidade recursal rejeitada.
3. Com base no art. 5o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, diante da inexistência de prestador credenciado para realizar o procedimento ambulatorial na região administrativa onde a contratante do plano reside, a operadora ré deve garantir o atendimento no hospital indicado pela autora e pelo médico que a assiste, localizado na área geográfica de abrangência do plano e nas proximidades da residência da parte.
4. Os prestadores credenciados apontados pelo plano em âmbito extrajudicial apenas realizariam a terapia nutricional em internação hospitalar, o que contrariaria o que foi indicado pelo médico e colocaria em risco a integridade da autora. Seria incabível prejudicar sua plena recuperação em razão das limitações ou deficiências da rede assistencial do plano de saúde, ou seja, pela falta de prestador credenciado que pudesse atender satisfatoriamente às suas necessidades.
5. O prestador indicado pela ré após o deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem fica a 38 (trinta e oito) quilômetros de distância da região administrativa onde a autora reside, com tempo médio de percurso de 3h30 para ida e volta em transporte público. À luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além dos deveres jurídicos anexos, seria desarrazoado submetê-la a um longo e cansativo trajeto diário para acessar a terapia nutricional indispensável para a preservação de sua vida e sua saúde, tendo em vista a gravidade do caso.
6. Em razão da ilicitude da recusa do plano de saúde em fornecer, de forma tempestiva e adequada, o procedimento ambulatorial pleiteado, a sentença deve ser mantida no ponto em que impôs a obrigação de fazer.
7. Ainda que se considere indevida a negativa do procedimento, não houve demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique ofensa a direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC), motivo pelo qual o pedido de compensação pecuniária por danos morais não deve ser acolhido. Sentença mantida nesse aspecto.
8. Com base no art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes devem arcar, na mesma proporção, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Ante a rejeição do pedido de indenização por danos morais, não houve sucumbência mínima da autora. Distribuição dos encargos sucumbenciais mantida.
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).